Tribunal: TJMT
Processo: 1007561-46.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1007561-46.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ANA LIDIA ALVES DE SOUZA
PACIENTE: MATEUS CHAGAS DE SOUZA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA
Vistos.
DRA. ANA LÍDIA ALVES DE SOUZA, impetra habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de MATEUS CHAGAS DE SOUZA, com prisão preventiva decretada pela suposta prática do delitos prática do crime tipificado no artigo 157, § 2o, VII, do Código Penal. Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Terceira Vara da Comarca de Água Boa-MT nos autos no. 1001248-06.2021.8.0021.
Sustenta, que o juízo a quo, determinou a prisão preventiva do beneficiário, com fundamentação insuficiente, de forma afastada das diretrizes do Código de Processo Penal, gerando assim, uma situação de ilegalidade, com a manutenção da constrição ao status libertatis deste.
Protesta que o paciente possui predicados pessoais que lhe habilitam aguardar em liberdade as investigações e a ação penal em seu desfavor.
Brada que em nome do princípio constitucional da presunção de inocência, deve o paciente ser posto em liberdade, até o trânsito em julgado da ação.
Afirma que o paciente está em risco de contaminação por covid-19, razão pela qual pretende a substituição da prisão preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão.
Por fim, requer a impetrante, liminarmente a concessão do presente mandamus, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente e na impossibilidade desta, seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Prima facie constato, as afirmações apresentadas pela impetrante não asseguram num juízo sintético de cognição, o direito pleiteado ao paciente, não apontando de forma reluzente, a ilegal segregação que minou a liberdade daquele.
Consta dos autos que a equipe policial estava em rondas nas proximidades da panificadora Casanova, rua 5, centro, em Água Boa, e foram informados que no local teria ocorrido um roubo e que o suspeito estava em uma bicicleta vermelha e teria levado uma quantia em dinheiro. Consta ainda que foram repassadas características do suspeito (homem magro, vestindo uma jaqueta azul com capuz) e as diligências foram iniciadas.
Consta também que os policiais encontraram a bicicleta utilizada, abandonada nas proximidades da Escola Coopersino e localizaram o paciente seguindo para uma casa de esquina, e ao perguntarem onde estaria a jaqueta que ele usava, o paciente informou que havia jogado pelo muro, dentro do quintal de sua casa. Ao fazerem buscas na residência, localizaram a jaqueta azul com capuz, uma faca e a quantia de R$280,00. Consta também que a vítima reconheceu a jaqueta e a faca utilizada no roubo.
Ao ser interrogado, o paciente confessou a prática do crime de roubo e a utilização da faca com cabo de metal, bem como que usava a jaqueta azul com capuz. Afirma também que a bicicleta utilizada pertencia a seu pai e que ele havia lhe dado. O paciente ainda afirmou que o motivo pelo qual cometeu o roubo, foi que trabalhava assentando blocos de concreto na Acritex e tinha uma diária de R$120,00, porém ao chegar no trabalho, foi informado por seu empregador de que teria sua diária diminuída para R$80,00 e com esse valor, não conseguiria sobreviver, e com a cabeça quente, cometeu o delito, pois está com sua energia elétrica cortada e com duas contas de energia vencidas.
Protesta a impetrante, de que não há nos autos fundamentação crível para a manutenção do paciente segregado cautelarmente, não tendo o magistrado de origem, demonstrado a necessidade da prisão.
Ao converter a prisão em flagrante delito, em preventiva, o magistrado de origem, assim fundamentou:
"(...) apesar da juvenil existência (18) e primariedade do custodiado, a conversão do flagrante em prisão preventiva é medida que se impõe, para assegurar a ordem pública, visto a gravidade em concreto do delito, principalmente pelo modo e circunstâncias que foi realizado o roubo (com uso de arma branca em plena luz do dia), e conforme o relato da vítima, o custodiado tentou golpeá-la.
Ainda, o custodiado mora nesta Comarca há poucos meses e sozinho, sem família, não tem emprego fixo ou renda certa e profissão definida. Desta maneira, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão não sáo efixazes, pois apesar de ter residência fixa, o custodiado está com dificuldades de se manter financeiramente na cidade, por isso, nessas condições, há perigo evidente caso o suspeito esteja em liberdade, podendo praticar em breve crimes patrimoniais, ou até mesmo outros, como tráfico de drogas, a fim de custear suas despesas cotidianas." (sic - id. 85858995)
Analisando a decisão questionada, observo que o magistrado pautou a necessidade da segregação cautelar, na materialidade delitiva, nos indícios de autoria, no contexto em que o delito se deu, em plena luz do dia, com ameaça física com a faca no pescoço da ofendida, no depoimento da vítima e no fato de o paciente possuir frágil condição financeira, que inclusive conforme o próprio relatou, o motivou a cometer o ato delitivo, questões essas que conforme apontou o magistrado de origem, podem trazer riscos à coletividade, com a possível reiteração delitiva.
Assim, dos dados acima apresentados, tenho que quanto a ausência dos requisitos da prisão preventiva, esta não se demonstra nos autos, pelo contrário, evidencia-se a presença das balizas autorizadoras da segregação cautelar, diante das circunstâncias dos crimes, acima explicitadas.
A interessada traz também uma condição de suposto risco de contágio, com roupagem alarmante quando ao coronavírus, porém sem demonstrar a ausência de condições do Sistema Prisional para lidar com o Covid-19, bem como a condição de saúde do paciente, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco de forma evidente.
Sobre essa questão na ADPF 347 TPI/DF, a liminar do Ministro Relator MARCO AURÉLIO, em que determinava o exame da questão diante do risco de infecção pelo vírus COVID-19 para determinados casos, não foi referendada pelo Plenário do STF:
“...o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou referendo à conclamação feita pelo ministro Marco Aurélio na noite desta terça (17/3).” (https://www.conjur.com.br/2020-mar-18/stf-derruba-conclamacao-juizes-analisem-condicional-presos).
Não ignoro que a impetrante, não trouxe documentos, como laudos e atestados indicando dados atuais de risco real de contágio do covid-19, como elemento capacitador de lesionar a saúde do beneficiário, em grau diferente do risco que qualquer indivíduo encarcerado atualmente, esteja submetido.
Assim, tenho que o presente habeas corpus se apresenta de modo a não demonstrar o imediato risco ao qual o paciente em tese encontra-se submetido, diferentemente dos demais segregados cautelarmente, bem como dos demais cidadãos não encarcerados.
No que importe a existência de predicados pessoais que habilitariam o paciente a aguardar o fim das investigações em liberdade, entendo que os referidos predicados, ainda que porventura se evidenciem, não se sobrepõe aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da evidente possibilidade de recalcitrância do paciente em ações delitivas.
Do mesmo modo, a presença dos requisitos do artigo 312 do códex processual penal, inviabiliza a substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
No que importe à alegada violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, tenho que a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva em nada agridem o supramencionado princípio, visto se tratarem de medidas de contenção do investigado/acusado, a fim de preservar durante o período de investigação e/ou processamento da ação pena, a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, e não imputar ao indivíduo que tem sua liberdade restringida, a culpa por um evento criminoso.
Quanto a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência, Edilson Bonfim Mougenot nos ensina que:
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629)
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – FEMINICÍDIO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – NEGATIVA DE AUTORIA – REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO APROFUNDADO – VIA ELEITA INADEQUADA – AÇÃO MANDAMENTAL – MATÉRIA TÍPICA DE AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIA – EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – INSUBSISTÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA CONCLUSÕES DAS INVESTIGAÇÕES PELA COMPLEXIDADE DOS FATOS – RELATÓRIO POLICIAL JÁ FINALIZADO E ENVIADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS – DILAÇÃO QUE NÃO SE REVELA GRITANTE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP E FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – PACIENTE QUE SUPOSTAMENTE DESFERIU VÁRIOS TIROS CONTRA A VÍTIMA E ESTÁ EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – A PRISÃO PREVENTIVA SE COMPATIBILIZA COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ARTIGO 5o, INCISO LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL), PORQUANTO NÃO CONSTITUI PENA – CONDIÇÕES PESSOAIS QUE NÃO SÃO ÓBICE A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, SE HÁ MOTIVAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
“(...).
Estando suficientemente fundamentada a necessidade de se manter a prisão, não há que se falar em violação à garantia constitucional da presunção de inocência.
Os bons predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade.
Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes.” (N.U 1004532-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021). (destaquei)
“HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DOS REQUISITOS PREVISTO NO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA – SEGREGAÇÃO ASSENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MODUS OPERANDI QUE REVELA A PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – PRÁTICA RECENTE DOS ABUSOS, ALIADO AO FATO DE QUE O PACIENTE AINDA ESTÁ SENDO INVESTIGADO PELO COMETIMENTO DE OUTROS DELITOS SEXUAIS – ALEGAÇÃO DE QUE A SEGREGAÇÃO AFRONTA O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – DESCABIMENTO – RECOLHIMENTO CAUTELAR COMPATÍVEL COM O PRECEITO CONSTITUCIONAL – SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR, NOTADAMENTE EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DO PACIENTE – IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE QUE NÃO SE ENCONTRA COM A SUA SAÚDE DEBILITADA OU DE QUE SEU TRATAMENTO NÃO POSSA SER REALIZADO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
(...).
Presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência.
Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.
Não tendo sido comprovado que o paciente encontra-se com sua saúde debilitada ou, ainda, de que seu tratamento médico não possa ser ministrado dentro do ergástulo onde se encontra recolhido, não há se falar na substituição da segregação carcerária pela prisão domiciliar.
O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.” (N.U 1006104-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021). (destaquei)
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Após o término deste Plantão, distribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de maio de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator